Tribunal: TJBA
Processo: 8044764-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044764-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATHAS DE ALENCAR PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO

AGRAVADO: BRANCA LANUZIA DE ALENCAR PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS CORREIA COENTRO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. ESBULHO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. CITAÇÃO VÁLIDA. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU O DIREITO DE EXERCER A POSSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8044764-46.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
JONATHAS DE ALENCAR PEREIRA
e
GEIZA FREITAS PEREIRA
e em que são agravados
BRANCA LANUZIA DE ALENCAR PEREIRA
e
JOÃO PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça